Tribunal: TJSP
Processo: 2056071-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Pesquisa de endereço nos sistemas Bacenjud e Infojud – Exigência de recolhimento de taxa – Inadmissibilidade – Autor beneficiário dos benefícios da justiça gratuita – Exigência incompatível com o art. 5o, XXXV, da CF, art. 98 do CPC, e Provimento CSM 2.039/13 – Precedentes do TJSP – Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Pesquisa de endereço nos sistemas Bacenjud e Infojud – Exigência de recolhimento de taxa – Inadmissibilidade – Autor beneficiário dos benefícios da justiça gratuita – Exigência incompatível com o art. 5o, XXXV, da CF, art. 98 do CPC, e Provimento CSM 2.039/13 – Precedentes do TJSP – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2056071-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA DO SOCORRO
SILVA, são agravados JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP e
STORAGE COMERCIAL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056071-90.2020.8.26.0000 -Voto no 31.073-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2056071-90.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 2a VFP Juíza Laís Helena Bresser Lang.
Agravante:
MARIA DO SOCORRO SILVA.
Agravadas:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO JUCESP e
STORAGE COMERCIAL EIRELI.
VOTO No 31.073.1
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica Pesquisa de endereço nos sistemas
Bacenjud e Infojud
Exigência de recolhimento de taxa

Inadmissibilidade
Autor beneficiário dos benefícios da justiça
gratuita Exigência incompatível com o art. 5o, XXXV, da CF, art.
98 do CPC, e Provimento CSM 2.039/13 Precedentes do TJSP
Decisão reformada Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, objetivando retirar o
nome da agravante do quadro societário da empresa Storage Comercial Eirelli, 2
que determinou o recolhimento de taxa para pesquisa do endereço da ré nos
sistemas Bacenjud e Infojud .
Sustenta que o benefício da gratuidade processual
compreende todos os atos do processo, mecanismo imprescindível à efetivação da
garantia constitucional do acesso à Justiça; o art. 98, § 1o, do CPC, traz rol
exemplificativo de isenções e o art. 9o da Lei 1.060/50 dispõe que a gratuidade
compreende todos os atos até o fim do litígio; em razão da garantia do acesso à
justiça, não deve prevalecer o disposto no art. 2o, par. único, XI, da LE 11.608/13,
1 Reproduzida a fls. 20; 24/25.
2 Feito no 11034093-46.2019.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056071-90.2020.8.26.0000 -Voto no 31.073-JV
3
que exclui a isenção das taxas de pesquisa nos sistemas Bacenjud e Infojud aos
beneficiários da justiça gratuida; em matéria de custas processuais, a competência
legislativa é concorrente, nos termos do art. 24, IV, da CF, por isso lei estadual não
pode restringir o alcance da legislação federal sobre o tema. Pleiteia o provimento
do recurso para que seja deferida a isenção do pagamento de taxa para pesquisa
nos sistemas Bacenjud e infojud .
Recurso recebido; informações dispensadas, com resposta
apenas da Jucesp. 3
Fundamentação
O recurso comporta provimento.
A pesquisa de endereço nos sistemas Bacenjud e infojud é meio
indispensável para que o beneficiário da justiça gratuita litigue em juízo, a exigência
do pagamento de taxa inviabilizaria o acesso ao Judiciário em clara violação ao art.
5o, XXXV, da CF, por isso não há como entender que a isenção não esteja
compreendida pelo art. 98 do CPC.
Ademais, o Provimento CSM 2.039/13 do CSM, em seu art. 3o, §
1o, expressamente prevê a isenção:
“Artigo 1o - Fica instituída a cobrança do serviço de obtenção de informações
cadastrais, especialmente endereços, junto à Serasa Experian, cujo valor será
recolhido pela Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça -
FEDTJ,
no
código
434-1
“Impressão
de
Informações
do
Sistema
INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD/SERASAJUD”.
(...) Artigo 3o - Nenhum serviço de obtenção de informações cadastrais junto à
3 Despacho, fls. 29/30; contraminuta, fls. 40/43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056071-90.2020.8.26.0000 -Voto no 31.073-JV
4
Serasa Experian será executado sem o prévio recolhimento ao Fundo Especial de
Despesa FEDTJ, ressalvadas as hipóteses legais de isenção.
Parágrafo 1o - Não estão sujeitos à cobrança instituída a União, o Estado, o
Município e respectivas autarquias, assim como o Ministério Público e os
beneficiários de justiça gratuita.” 4
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença
Decisão que
determinou o recolhimento de taxa para pesquisa Bacenjud Agravante beneficiária
da justiça gratuita A gratuidade processual quando não é limitada compreende
todos os atos do processo Art. 98, § 1§, I: A gratuidade da justiça compreende as
taxas ou as custas judiciais
Violação à garantia constitucional de acesso ao
judiciário - Decisão reformada - Agravo provido.” (Agravo de Instrumento
2116376-74.2019.8.26.0000; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/08/2019).
“DESPESAS PROCESSUAIS Cumprimento de sentença Decisão interlocutória
que condicionou o processamento de pedido de bloqueio de ativos financeiros da
executada pelo Sistema BacenJud ao prévio recolhimento da taxa correspondente,
nos termos do art. 2o, parágrafo único, XI, da Lei Estadual no. 11.608/03

Exequentes que são beneficiários da justiça gratuita
Recolhimento indevido -
Exegese do art. 98, §1o, do Código de Processo Civil Recurso provido” (Agravo
de Instrumento 2237670-64.2017.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/04/2018).
4 Grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056071-90.2020.8.26.0000 -Voto no 31.073-JV
5
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação do Juízo de que
exequente recolha taxa de pesquisa pelo sistema Bacenjud. Inconformismo.
Acolhimento. Exequente que é beneficiário da justiça gratuita. Gratuidade que
compreende a isenção de taxas e custas judiciais (art. 98, §1o, I do CPC). Alegações a
respeito do levantamento de valores penhorados pelos executados não comporta
conhecimento, pois objeto de decisão anterior, não recorrida. Recurso provido na
parte conhecida.” (Agravo de Instrumento 2083635-49.2017.8.26.0000; Relator
(a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2017).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, defiro à autora a
isenção do pagamento de taxa para pesquisa nos sistemas Bacenjud e infojud . É
como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR